Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711842-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: JAE DE OLIVEIRA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Laerte Rosa de Queiroz Júnior, OAB/DF n° 29.378, em favor de JAE DE OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, onde tramita a ação penal no 0713875-71.2021.8.07.0007, na qual o paciente é réu pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, §§ 3o e 4o (c/c o art. 13, caput e § 2o) todos do Código Penal (homicídio culposo por inobservância de regra técnica de profissão: medicina) Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, por ausência de indícios mínimos de autoria. Requer, então, o sobrestamento liminar da ação penal até o julgamento final deste writ. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar pretendida. Com efeito, conforme consta da própria petição inicial, a ação penal está em fase de apresentação de resposta à acusação, momento processual próprio para que o acusado possa, nos termos do art. 396-A do CPP, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificando provas e arrolando testemunhas, o que pode redundar, inclusive, em eventual absolvição sumária, conforme art. 397, do CPP. Desse modo, a impetração, neste momento processual, acarreta em supressão de instância, uma vez que a tese defensiva de ausência de justa causa para a ação penal ainda não foi enfrentada por decisão do juízo impetrado. Ademais, não se verifica, outrossim, situação de periculum in mora que justifique o pedido de sobrestamento liminar da ação penal. Segundo consta, o acusado recusou a proposta de ANPP ofertada pelo MP, o que ensejou o recebimento da denúncia, seguido de sua citação e intimação para apresentar resposta à acusação. Não há, portanto, cenário processual indicativo de imprescindibilidade da medida liminar requerida. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela cautelar vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR